Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701093-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR FERREIRA AGRAVADO: JAIME CHAVES FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos a declaração de hipossuficiência de renda, bem como comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (contracheque, declaração de imposto de renda, comprovante de gastos com saúde, alimentação, moradia, entre outros), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 14:44:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator